Tribunal: TJES
Processo: 5021943-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021943-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MILTON CESAR LORETO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5021943-48.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADO: MILTON CESAR LORETO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas bancárias que impôs aos réus o limite de 40% de comprometimento da renda líquida mensal do autor com descontos oriundos de contratos de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de repactuação de dívidas, sem a observância do rito legal previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, é nula por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico e exige, inicialmente, a realização de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), seguida, em caso de insucesso, da fase judicial com elaboração de plano compulsório (art. 104-B do CDC).

5. A dispensa da audiência de conciliação pelo juízo de origem, sob fundamento genérico de ausência de perspectiva de êxito, contraria disposição legal expressa, que impõe sua realização como condição para a validade do procedimento.

6. A sentença impugnada foi proferida sem o cumprimento das fases essenciais do procedimento previsto na legislação especial, o que caracteriza vício de natureza processual (error in procedendo), pois o juiz antecipou o julgamento da lide, limitando descontos sem permitir a formação do plano judicial compulsório.

7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inobservância do rito legal da Lei nº 14.181/2021 impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, com estrita observância dos dispositivos legais.

8. O vício processual pode ser reconhecido de ofício, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, apta a ser analisada em sede recursal independentemente de provocação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância do procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AC 0738914-14.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, j. 04/06/2025; TJSP, AC 1004790-43.2024.8.26.0010, Rel. Des. Achile Alesina, j. 04/06/2025; TJSP, AC 1010406-94.2024.8.26.0625, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 15/04/2025; TJMT, AC 1012760-18.2024.8.11.0041, Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14/06/2025; TJES, AC 0008070-38.2015.8.08.0048, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 16/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, anular, de ofício, a sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito segundo os ditames da Lei do Superendividamento, julgando prejudicado o recurso de apelação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
em face da sentença (ID 10459665) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de repactuação de dívidas bancárias proposta por
MILTON CÉSAR LORETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando “
que os Requeridos observem, até o fim dos contratos, o limite de desconto de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado, conforme redação atualizada do art. 1°, §1°, da Lei n.° 10.820 de 2003
”.

Em suas razões recursais (ID 10459502),
BANCO SANTANDER S/A
sustenta, em síntese, que não restou demonstrado o comprometimento da renda do autor a justificar a limitação dos descontos promovida pela Sentença objurgada, bem como que inexistem elementos que evidenciem o superendividamento alegado.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 14006291).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico, de ofício, a ocorrência de
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o ora apelado
MILTON CESAR LORETO
propôs ação de repactuação de dívidas sob o rito da Lei Federal nº 14.181/21 em face de
BANCO SANTANDER S/A
, ora apelante, e do
BANCO BMG S/A
, formulando os seguintes pedidos na inicial:

A concessão da tutela de urgência, objetivando A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES NO CONTRACHEQUE do requerente em relação ao contrato de empréstimo consignado firmado com o BANCO SANTANDER S.A (litisconsorte passiva), partindo de uma premissa que o ora peticionário se qualifica como superendividado, tendo o direito líquido e certo quanto ao plano judicial compulsório em consonância com o Art. 104-B da Lei Federal 14.181/21, na contingência da não aceitação da repactuação amigável.

A concessão da tutela de urgência, objetivando A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES NO CONTRACHEQUE do requerente em relação ao contrato de empréstimo consignado firmado com o BANCO BMG S.A (litisconsorte passiva), partindo de uma premissa que o ora peticionário se qualifica como superendividado, tendo o direito líquido e certo quanto ao plano judicial compulsório em consonância com o Art. 104-B da Lei Federal 14.181/21, na contingência da não aceitação da repactuação amigável.

[...]

Tendo em vista o autor se qualifica como superendividado, e que as dívidas bancárias consomem aproximadamente 60% de sua renda mensal conforme parecer técnico, não resta outra faculdade senão requerer a procedência “in totum” do pedido objetivando a repactuação das dívidas do peticionário com aplicabilidade no Art. 104-B da Lei Federal 14.181/21, “plano judicial compulsório” na contingência do banco não aceitar a repactuação amigável conforme o parecer técnico em anexo, ora aqui reproduzido em relação aos dois (2) litisconsorte passivo.

Sucessivamente requer a procedência do pedido objetivando a repactuação das dívidas do peticionário com aplicabilidade no Art. 104-B da Lei Federal 14.181/21, “plano judicial compulsório”.

Aplicação do Art. 104-B § 4º com efeito, concedendo ao autor uma carência de 6 meses para o pagamento da primeira (1ª) parcela da repactuação após homologação judicial do plano judicial compulsório ou repactuação amigável.

Plano de pagamento Banco Santander:

- Primeiro empréstimo, contrato N° 860360055: R$ 50,00 (cinquenta reais) parcela única;

- Segundo empréstimo, contrato N° 489043825: 20

parcelas de R$ 180,45 (cento e oitenta reais e quarenta

e cinco centavos);

- Terceiro empréstimo, contrato N° 505413026: 20

parcelas de R$ 82,45 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos);

- Quarto empréstimo, contrato N° 508435187: 20

parcelas de R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta

centavos); como repactuação das dívidas.

Plano de pagamento Banco BMG: Pagamento de R$

100,00 (cem reais) parcela única como repactuação das

dívidas.

É imperioso consignar que a adoção do rito de repactuação de dívidas inaugurado pela Lei do Superendividamento implica o necessário atendimento ao procedimento específico previsto no Código de Defesa do Consumidor a seu respeito
.

Trata-se de procedimento bifásico, inaugurado com uma audiência de conciliação com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, nos termos do artigo 104, do CDC:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Na hipótese de a conciliação revelar-se inexitosa, o artigo 104-B determina a instauração do procedimento por superendividamento propriamente dito, por meio do qual será realizado o plano judicial compulsório, vejamos:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Ocorre que não houve adoção do aludido rito em nenhum momento ao longo da tramitação da presente demanda, circunstância que revela a ocorrência de
error in procedendo
.

De início, o Juízo
a quo
optou por não realizar a audiência conciliatória, sob o fundamento de que
“não se vislumbra alta probabilidade de solução prematura do conflito por mediação. Portanto, o caso é de dispensa do ato
” (ID 10459521). Igualmente, não houve inauguração da segunda fase do procedimento, com a realização de plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B do, CDC.

Em seguida, após a oferta de contestação pelas Instituições Financeiras Demandadas, o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide limitando-se a determinar que os requeridos, até o fim dos contratos, observem o limite de desconto de 40% (quarenta por cento) do rendimento líquido mensal do autor.

Desse modo, verifica-se que não foi adotado o rito exigido para o procedimento de repactuação de dívidas, sendo certo que eventual modificação do plano de pagamento do autor deveria passar pela análise particularizada de sua situação e pela formulação do plano judicial compulsório, previsto no art. 104-B do, CDC, o que não foi feito.

Sob essa perspectiva, a jurisprudência pátria estabelece que
“
a não observância do procedimento legal aplicável às ações de superendividamento configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instauração da fase do plano compulsório de pagamento, conforme art. 104-b do CDC
”.
(TJDF; AC 0738914-14.2023.8.07.0003; Ac. 2003832; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 04/06/2025; Publ. PJe 10/06/2025)

No mesmo sentido, cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES, COM APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de superendividamento ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de plano de pagamento minimamente viável. A autora pleiteava a repactuação das dívidas, alegando comprometimento de mais de 60% de sua renda líquida com descontos automáticos e impossibilidade de manter sua subsistência e a de seu filho com deficiência. O juízo de origem entendeu pela inépcia da inicial por ausência do plano exigido pelo art. 104-a do CDC. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de apresentação imediata do plano de pagamento pelo consumidor autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito; e (II) determinar se a não realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC compromete a validade do procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento. III. Razões de decidir3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, sendo a audiência conciliatória com apresentação de proposta de plano de pagamento etapa obrigatória e antecedente à instauração do processo judicial.
4. A extinção prematura da ação por ausência de plano de pagamento na petição inicial afronta a sistemática legal, que exige oportunidade para apresentação do plano em audiência conciliatória com os credores. 5. A
ausência de designação da audiência prevista no art. 104-a do CDC inviabiliza a análise do superendividamento do consumidor, em ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.
6.
A recomendação nº 125/2021 do CNJ reforça a necessidade de estruturação de núcleos para mediação de superendividamento, incumbidos da realização da audiência conciliatória prévia, como etapa essencial do procedimento.
7.
Jurisprudência consolidada do TJSP reconhece a nulidade da sentença proferida sem observância do rito próprio previsto nos arts. 104-a e 104-b do CDC.
lV. Dispositivo e tese8. Recurso provido. Tese de julgamento:
a ausência de apresentação de plano de pagamento na petição inicial não autoriza a extinção do processo de superendividamento sem antes oportunizar a realização de audiência conciliatória, nos termos do art. 104-a do CDC. A audiência de conciliação é fase obrigatória e antecedente do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, sendo sua ausência causa de nulidade da sentença. A correta aplicação da Lei nº 14.181/2021 exige o respeito ao procedimento bifásico e a observância do contraditório com participação dos credores. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-a e 104-b; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.
[...] (TJSP; AC 1004790-43.2024.8.26.0010; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 04/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO RITO PREVISTO PELA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exameapelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, incisos I e III, e 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado na ação de repactuação de dívidas seria insuficiente. O autor apelou a apontar comprometimento de 236% de sua renda mensal com dívidas, e por isto busca a realização de audiência de conciliação com os credores. II. Questão em discussãohá duas questões em discussão: (I) definir se a petição inicial em ação de repactuação de dívidas pode ser indeferida por ausência de plano de pagamento concreto, sem a observância do procedimento especial previsto no art. 104-a do CDC; e (II)
determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação com os credores acarreta nulidade processual.
III. Razões de decidir
a Lei nº 14.181/2021 instituiu um rito especial para a demanda de superendividamento, na qual existe uma fase pré-processual, na qual vai se obter conhecimento sobre o grau de endividamento e comprometimento da renda, a impor a realização de audiência de conciliação com todos os credores, guiada pelos princípios da cooperação e da solidariedade, na qual existe o ônus do consumidor de iniciativa conciliatória e caso falha a autocomposição, haverá uma fase judicial, na qual haverá a abertura para revisões contratuais e repactuação compulsória, a admitir-se que nesta fase judicial se apliquem tutelas provisórias, de modo que a extinção do processo sem a realização da audiência de conciliação contraria expressamente o procedimento bifásico estabelecido nos arts. 104-a e 104-b do CDC, sendo nula a sentença proferida com violação ao devido processo legal.
Precedentes do e. TJSP e e. STJ. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
o procedimento da ação de repactuação de dívidas previsto no art. 104-a do CDC exige a realização de audiência de conciliação com todos os credores antes da análise de admissibilidade da petição inicial e início da fase judicial, quando são admissíveis tutelas específicas. A inobservância do rito especial trazido pela Lei nº 14.181/2021 acarreta nulidade da sentença e determina o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.
(TJSP; apelação cível 1010406-94.2024.8.26.0625; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de taubaté - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 15/04/2025; data de registro: 15/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por consumidora e instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, 2. A sentença limitou os descontos mensais dos empréstimos consignados da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, reconhecendo afronta ao mínimo existencial. 3. A autora sustenta que não foi observado o procedimento especial da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à homologação do plano de pagamento ou instauração da fase de repactuação judicial compulsória. A instituição financeira alega, preliminarmente, inépcia da inicial por cumulação indevida de pedidos e, no mérito, defende a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I)
saber se houve nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC;
e (II) saber se os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos aos efeitos da Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O procedimento da Lei nº 14.181/2021 é bifásico, devendo observar a fase conciliatória e, se frustrada, a fase de repactuação compulsória com revisão e integração dos contratos. 6. A sentença deixou de analisar os pedidos referentes à instauração da segunda fase do procedimento para elaboração de plano compulsório, configurando julgamento citra petita.
7.
A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento, com análise integral dos pedidos iniciais, em conformidade com os arts. 104-A e 104-B do CDC.
8. Diante da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso da instituição financeira. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da autora provido para anular a sentença.
Determinado o retorno dos autos à origem para análise integral dos pedidos iniciais, especialmente quanto à instauração da fase prevista no artigo 104-B do CDC, com observância do procedimento da Lei nº 14.181/2021.
Recurso da requerida prejudicado. Tese de julgamento: 1.
A sentença que não observa as fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, deixando de analisar pedido de instauração da fase judicial de repactuação compulsória, é nula por julgamento citra petita.
(TJMT; AC 1012760-18.2024.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 14/06/2025; DJMT 14/06/2025)

Dessarte, a inobservância do procedimento bifásico e obrigatório, delineado nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/21, constitui vício insanável. Trata-se de
error in procedendo
que macula o ato sentencial, porquanto o rito especial de repactuação de dívidas, norma de ordem pública e de natureza cogente, foi indevidamente suprimido pelo juízo de origem em favor de solução diversa da pretendida e da legalmente prevista. A anulação da sentença é, pois, medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para que se instaure o procedimento legalmente exigido, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal.

Destaco, ainda, que a presente questão pode ser apreciada neste momento por força da profundidade do efeito devolutivo, nos termos estabelecidos pelo art. 1.013, § 1º, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. SENTENÇA INFRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. JUROS DE MORA DO VENCIMENTO. MORA EX RE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR CERTIDÕES. FACULDADE DO CREDOR. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. TEMA 1076 DO COL. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constitui sentença infra petita o comando que não analisa todos os pleitos da exordial, sendo imperiosa a declaração de sua nulidade nesse ponto.
No entanto, o § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública
. [...] (TJES; AC 0008070-38.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; DJES 16/04/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA TRANSITADA EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Condenação do município aos ônus sucumbenciais. Irresignação. Impossibilidade de conhecimento do recurso. Fato impeditivo. Coisa julgada. Matéria de honorários sucumbenciais sujeitas a preclusão máxima da coisa julgada. Prescrição e decadência. Matérias de ordem pública. Conhecimento de oficio. Efeito devolutivo do recurso. Sentença cassada.
Ações meramente declaratórias não se submetem a prazos prescricionais. Recurso não conhecido. Sentença cassada de oficio. (TJPR; ApCiv 0001382-64.2001.8.16.0004; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Lidia Matiko Maejima; Julg. 22/02/2023; DJPR 23/02/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Inobservância do rito procedimental da Lei nº 9.099/1995. Ofensa aos elementos norteadores dos juizados especiais. Violação do devido processo legal.
Error in procedendo. Matéria de ordem pública. Efeito devolutivo em profundidade. Violação do devido processo legal. Anulação da sentença.
Retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da audiência e ulteriores atos processuais. Recurso prejudicado. (JECPB; RInomCv 0801237-07.2023.8.15.0141; Primeira Turma Recursal Permanente da Capital; Relª Juíza Subst. Túlia Gomes de Souza Neves; DJPB 21/07/2024)

Por derradeiro, pontuo que “
não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente
” (REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Diante do exposto,
de ofício, ANULO a sentença objurgada e determino o prosseguimento do feito segundo os ditames da Lei do Superendividamento
.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:55:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57979310072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para, de ofício, anular a sentença.